Tribunal: TJPA
Processo: 0805299-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805299-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA ALICE SOUSA PAJAU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805299-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
EROTIDES MARTINS REIS NETO

AGRAVADA:

ANA ALICE SOUSA PAJAU

ADVOGADO:
DENNYS DA SILVA LUZ (OAB/PA nº 25.995)

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada
;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Valores bloqueados em excesso. Impossibilidade. Limitação aos termos da decisão liminar.

5. Recurso
parcialmente provido
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo n. 0803593-54.2021.8.14.0017)
, ajuizada por
ANA ALICE SOUSA PAJAU
em face do ora agravante e do Município de Conceição do Araguaia.

Historiando os fatos, a autora propôs a referida ação buscando obrigar os requeridos ao fornecimento de material cirúrgico (Haste Retrograda Tornozelo, 01 Serra, 02 Fios de Kirschner) para o procedimento necessário ao tratamento da Pseudoartrose na Tíbia (CID-M190), a ser realizado no HRCA.

O Juízo de primeira instância deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar aos réus, de forma solidária, que forneçam à autora os materiais necessários para a realização da cirurgia recomendada pelo médico assistente, conforme Ids n. 38241589 e 38239637, bem como forneçam a internação e demais procedimentos necessários, sob pena de não o fazendo, arcarem com uma multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reversível em favor da requerente. (...)”

Posteriormente, após peticionamento da parte autora comunicando o descumprimento da liminar, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

"(...)Diante do descumprimento da decisão, DETERMINO O SEQUESTRO de 30.000,00 (trinta mil reais), que será viabilizado na conta dos requeridos, de forma solidária, e efetivado através do SISBAJUD (vide comprovante anexo).

Após, com a resposta, autorizo a transferência do valor para conta judicial vinculada aos presentes autos.

Na sequência, INTIME-SE o Estado do Pará e o Município de Conceição para comprovarem nos autos a data do procedimento cirúrgico. Nada comprovado, expeça-se o alvará de levantamento.

Todavia, comprovada a realização do procedimento, retornem conclusos para liberação dos valores.”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 18819985).

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante, em breve síntese, argumenta que a decisão ora recorrida, ao determinar o bloqueio de verbas públicas, afronta as disposições constitucionais.

Aponta a ausência de apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos do tratamento requerido.

Argumenta que o sequestro de verbas públicas somente é permitido para os casos de preterição na ordem de inscrição do precatório e de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito.

Aduz, ainda, que o bloqueio é meio coercitivo subsidiário, somente acionável quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados, de modo que, o sequestro de verbas públicas, mostra-se desarrazoado, descabido e sem qualquer tipo de fundamento no ordenamento jurídico.

Afirma que o sequestro recai sobre valores vinculados a despesas obrigatórias, prejudicando o planejamento financeiro do Estado.

Por fim, sustenta que embora tenha sido determinado o bloqueio de R$15.000,00 (quinze mil reais), foi efetivamente retida a quantia de R$ 79.023,40 (setenta e nove mil, vinte e três reais e quarenta centavos) das contas do agravante.

Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o imediato desbloqueio das verbas estaduais sequestradas, e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e consequente desbloqueio das verbas públicas.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Id. 19073278
, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente em relação aos valores bloqueados em excesso nas contas do agravante.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. 19552928.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo provimento parcial do recurso (Id. 19588622).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da parte agravada.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da parte autora, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, conforme estabelece a seguir o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em seus artigos 497 e 498:

Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 84/STJ), a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1.069.810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DE MENOR.TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ASSEGURAR MEDICAMENTO ONCOLÓGICO RECOMENDADO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO DA PACIENTE.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HÁ RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO DE PISO MANTIDA, PARA GARANTIR O CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808405-64.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de bloqueio de conta bancária da Fazenda Pública possui características semelhantes ao sequestro e encontra respaldo no artigo 536, § 1º, do CPC/15, uma vez que se trata não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da tutela específica.

2. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) admite as medidas de multa e bloqueio de valores a título de multa cominatória com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do jurisdicionado, sem que tal medida importe em violação a regra constitucional do precatório.

3. No caso vertente, apesar do agravante sustentar que houve o cumprimento da ordem judicial com a realização de exames pré-operatórios, não faz prova do alegado, visto que o documento por ele colacionado nos autos comprova que o exame necessário para a realização do procedimento não é realizado no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna. Assim, não há prova do efetivo cumprimento da ordem a ensejar o afastamento da multa cominatória, tampouco a liberação da verba bloqueada, de forma que a decisão vergastada não merece reproche.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809056-96.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020).

Ademais, ressalta-se que a medida determinada não esbarra nas proibições da Lei 12.016/09 e da Lei 9.494/97, pois não se trata de reclassificação, equiparação, concessão ou aumento de vencimentos de servidor público.

Por fim, no que concerne ao bloqueio de valores em excesso, conforme já adiantei em análise para concessão do efeito suspensivo, assiste razão ao agravante.

Com efeito, restou comprovado que o valor bloqueado em relação ao Estado foi de R$ 79.023.40 (setenta e nove mil, vinte e três reais e quarenta centavos), conforme documento Id. 109366295 – pág. 1 dos autos originários, excedendo o valor de bloqueio determinado pelo juízo de origem, no caso, R$15.000,00 (quinze mil reais), consoante decisão Id. 108511392 do processo de origem.

Em que pese a viabilidade do bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da tutela judicial, este deve ser realizado nos limites da decisão que o determinou, razão pela qual, confirmo a decisão que concedeu parcial efeito suspensivo ao recurso, determinando a liberação dos valores bloqueados em excesso das contas do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para determinar a liberação dos valores bloqueados em excesso das contas do agravante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2024

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 13/08/2024